Tribunal: TJSP
Processo: 0007298-86.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – Ausência de fundamentação. Motivação concisa que não se confunde com insuficiente – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Prova segura. Fato imputado ao agravante devidamente comprovado (desobediência). Depoimentos dos agentes penitenciários firmes e coerentes. Reeducando silente – Descabida a absolvição ou a desclassificação para falta

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRELIMINAR – Ausência de fundamentação. Motivação concisa que não se confunde com insuficiente – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Prova segura. Fato imputado ao agravante devidamente comprovado (desobediência). Depoimentos dos agentes penitenciários firmes e coerentes. Reeducando silente – Descabida a absolvição ou a desclassificação para falta disciplinar de natureza leve ou média – Perda dos dias remidos. Coeficiente de 1/3 aplicado em harmonia com o artigo 57 da LEP. Decisão fundamentada – Agravo desprovido.